Tribunal: TJDFT
Processo: 0715498-10.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MAURÍCIO APARECIDO FADANELLI, em face à sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo apelante em desfavor de ELCIONE DIVINA DA FONSECA. Em suas razões recursais, o apelante sustentou que o indeferimento da inicial, além de ser indevido, constitui negativa de acesso à justiça, violando o artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ao final, o apelante pugnou pela reforma da sentença, para que a petição inicial seja recebida e o processo tenha seu regular curso. Foi facultado ao apelante que comprovasse o recolhimento do preparo (ID. 28583216). O apelante apresentou petição acompanhada do preparo do recurso, recolhido na forma simples (ID’s. 28750020 e 28750021). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. O preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso, e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo tribunal. No caso em exame, o apelante apresentou o recurso sem preparo. Por esta razão, foi facultado regularizar o preparo, conforme previsto na lei processual. Sobreveio petição em que apresentou o preparo recolhido na forma simples. Em conclusão, não foi atendido o pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo, não tendo agido com a diligência necessária para suprir a deficiência do recurso. Neste sentido, colhe-se entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITO ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIDA. PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se constatando que a guia de custas recursal não corresponde ao feito, a teor do que dispõe o art. 1.007, § 4o do CPC, incumbe ao Relator intimar o Recorrente a comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 2. A juntada posterior de comprovante de pagamento de preparo de forma simples não atente. 3. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do Art. 1.007 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1224771, 07017340920198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 31/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECOLHIMENTO. PREPARO. DEMONSTRAÇÃO. MOMENTO. INTERPOSIÇÃO. RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. AUSENTE. DESERÇÃO. 1. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A não comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição do recurso, implica, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, na demonstração do seu pagamento em dobro, sob pena de deserção. 3. O recolhimento, na modalidade simples, do preparo, quando instado o recorrente a fazê-lo em dobro, implica no não conhecimento do recurso, por deserção, sendo impossível a comprovação do seu recolhimento em dobro somente quando da interposição do recurso de agravo interno, em razão da preclusão consumativa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247928, 07067000920198070003, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912